Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737480-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ROSARIO ROCHA AGRAVADO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Rosário Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 246219470 do processo n. 0701581-94.2024.8.07.0002) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Colunas Materiais de Construção Ltda., rejeitou a impugnação à penhora de veículo apresentada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 75862877), sustenta o agravante a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do CPC. Argumenta ser o veículo fundamental para o exercício da profissão de músico, pois o utilizada para transportar instrumentos musicais e equipamentos de som. Aduz que a jurisprudência “já consolidou entendimento de que não se exige a indispensabilidade absoluta do bem, bastando que ele seja útil ao exercício da profissão”. Defende a existência de “meios menos gravosos de satisfação do crédito, como o parcelamento ofertado nos autos”, em respeito ao princípio da menor onerosidade. Reputa presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja desconstituída a penhora sobre o veículo. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 232444735). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada: (...) Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal reclama interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor. (Acórdão 1405177, 07227643520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022) A alegação de que o veículo é impenhorável, portanto, demanda prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, e que é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. (Acórdão 1416133, 07021082320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022) Assim, a referida impenhorabilidade aproveita apenas àqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. (Acórdão 1415166, 07026382720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/202) Nesse cenário, a impenhorabilidade só pode ser reconhecida quando o veículo se mostrar exclusivamente necessário ao exercício da profissão, tal com o táxi e o utilizado em autoescola. No caso em tela, o executado não comprovou que o veículo é indispensável para sua atividade laboral, sendo certo que a profissão de músico não depende de tal bem. Para chegar ao local de trabalho, não há impedimento para utilização do transporte público disponível ou de aplicativos de transporte, sendo o veículo mero facilitador para o cotidiano. Diante do exposto, NÃO acolho a impugnação à penhora. (...) No que se refere à probabilidade do direito alegado pelo executado, o art. 833, V, do CPC/2015, que consubstancia a decisão recorrida, prevê como impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Apesar de o exequente afirmar ser o veículo fundamental para o exercício da profissão de músico, para transportar instrumentos musicais e equipamentos de som, não ressai, de plano, que o bem consubstancie instrumento de trabalho do devedor, pois há a possibilidade de outros meios de deslocamento. Nessa linha: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE. 1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas. 2. Consoante regra inserta no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, são atingidos pela proteção da impenhorabilidade os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A impenhorabilidade assegurada no vigente diploma processual deve ser analisada de forma restrita e excepcional, de modo que se aplica somente quando demonstrada a imprescindibilidade do bem à própria essência da atividade profissional. 4. Em se tratando de veículo cujo uso esteja voltado ao mero transporte de subsídios alimentícios destinados ao desenvolvimento da atividade do restaurante, sobressai a possibilidade de a parte devedora substituir o bem penhorado por outros meios de deslocamento, afastando-se, consequentemente, a aplicação da impenhorabilidade ante a prescindibilidade do bem ao funcionamento do restaurante e à comercialização de refeições. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora